Tribunal: TJDFT
Processo: 0745252-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745252-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA ELIZABETH VENANCIO CARNEIRO D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 57179702) em face de MARIA ELIZABETH VENANCIO CARNEIRO, ante o acórdão (ID 54258002) assim ementado: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AJUIZADA PELO SINDIRETA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. SERVIDORA DO EXTINTO INSTITUTO DE SAÚDE DO DF. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. TEMA 810 DO STF. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O processo de origem não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado Tema 1.169, para suspensão dos processos que envolvem a necessidade de liquidação prévia do título judicial coletivo. Considerando que a apuração do valor do crédito exequendo, não demanda cálculos complexos, mas meros cálculos aritméticos. Assim, desnecessária a suspensão do processo de origem. 2. Segundo o artigo 2o do Decreto n. 21.479/00, os servidores ocupantes de cargos efetivos do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, presumindo-se, assim, que o ente público assumiu todas as suas obrigações, especialmente a de pagar o benefício alimentação atrasado dos servidores transferidos (Acórdão 1675524, 07391536120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível). 3. Admite-se, no cumprimento de sentença, em caráter excepcional, a modificação da sentença exequenda transitada em julgado, quando a publicação do acórdão que declara a norma inconstitucional, tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução, situação que ocorreu no presente caso. Pois, o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu no dia 11/03/2020, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, que se deu em 03/03/2020. 4. No presente caso, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE deve ser adotado o fator de correção monetária (IPCA-E), a partir de julho de 2009, conforme determinado no referido precedente vinculante. No entanto, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09 de dezembro de 2021, aplica-se a Taxa SELIC para atualização do crédito, vedada sua cumulação com outro encargo. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso revogada Em suas razões recursais (ID 53213855), o Agravante sustenta omissão no acordão recorrido quanto ao IRDR 21 (autos n. 0723785-75.2023.08.07.0000). Alega que o IRDR 21 trata exatamente da matéria discutida neste agravo de instrumento, tendo em vista que discute a possibilidade de somente os servidores da administração DIRETA do Distrito Federal representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97 (PJe n. 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. Ao final, pede: Diante do exposto, requer que seja recebido e provido os presentes embargos de declaração para sanar a omissão quanto à existência do IRDR 21 - autos n. 0723785-75.2023.08.07.0000, determinando, assim, a suspensão dos autos até o julgamento do mérito deste IRDR n° 21. INTIME-SE A EMBARGADA para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos Brasília, 5 de abril de 2024 11:20:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador